Tribunal: TJSP
Processo: 2026767-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DESACERTO DA R. DECISÃO – ELEMENTOS ENCARTADOS AO FEITO QUE COMPROVAM O QUANTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DESACERTO DA R. DECISÃO – ELEMENTOS ENCARTADOS AO FEITO QUE COMPROVAM O QUANTO ALEGADO PELOS RECORRENTES – PROTEÇÃO PREVISTA PELA LEI 8.0009/90 QUE SE ESTENDE AOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026767-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
EVERALDO MIGUEL DA CUNHA e MARCIA HELEN VITORIA HOLM CUNHA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026767-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42107
AGRV.No: 2026767-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ EVERALDO MIGUEL DA CUNHA, E MARCIA HELEN VITORIA
HOLM CUNHA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE
BEM IMÓVEL PERTENCENTE AOS AGRAVANTES

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL
OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR
DE BEM DE FAMÍLIA DESACERTO DA R. DECISÃO
ELEMENTOS
ENCARTADOS
AO
FEITO
QUE
COMPROVAM
O
QUANTO
ALEGADO
PELOS
RECORRENTES
PROTEÇÃO PREVISTA PELA LEI
8.0009/90
QUE
SE
ESTENDE
AOS
DIREITOS
AQUISITIVOS
DERIVADOS
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento tirado contra R.
Decisão que vem encartada a fls. 423/424, proferida em Ação de Execução
proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra JOSÉ EVERALDO MIGUEL DA
CUNHA, E MARCIA HELEN VITORIA HOLM CUNHA, pela qual foi indeferido
pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel dos recorrentes,
momento em que o Juízo entendeu pela ausência de proteção legal em relação
ao caso dos autos, isto porque o imóvel em questão não pertence aos
executados, mas sim ao Banco Santander, instituição esta que detém a
propriedade fiduciária do bem, sendo certo que a constrição incidiu sobre “direitos
dos devedores fiduciantes” sobre o bem, e não sobre o imóvel em si.
Inconformados com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorrem os ocupantes do polo passivo da demanda, na busca de ver modificado
o entendimento adotado em 1oGrau, pois segundo alegam, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento à questão como submetida a sua apreciação no feito, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026767-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vez que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora se trata de bem de família, ou
seja, bem que deve ser protegido pela Lei 8.009/90, uma vez que como tal, no
caso dos imóveis, devem ser considerados aqueles em que a parte reside com
sua família, o que se amolda ao caso dos autos. Ademais, afirmam que o fato do
bem se encontrar alienado fiduciariamente ao Banco Santander não fasta a
proteção legal evocada, motivo pelo qual pediram para que fosse acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram na sequência
dispensadas informações, sendo que o agravado, conforme dá conta a fls.
516/518, apresentou as devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
As razões de inconformismo como deduzidas pelos
recorrentes estão a merecer guarida por parte desta E. Corte, uma vez que a R.
Decisão atacada não se mostrou adequada no trato da questão como lançada
nos autos.
Nessa toada, se verifica que o presente recurso tem por
único objetivo o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto de
constrição no presente feito, sendo de rigor destacar que o Juízo entendeu não
se tratar de hipótese de impenhorabilidade, porque não se estaria atingindo o
bem em si, mas meros direitos dos devedores fiduciantes sobre ele.
No entanto, forçoso reconhecer que o entendimento adotado
pelo Magistrado não se mostra adequado aos elementos encartados ao feito, na
medida em que os executados lograram comprovar que o imóvel em questão se
constitui em bem de família. Tal assertiva encontra lastro nos documentos
carreados pelos recorrentes ao feito, aliados ao fato de que o banco exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026767-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em nenhum momento logrou contradizer tal aspecto de forma efetiva, isto porque
se limitou a alegar que a proteção concedida pela lei 8.009/90 não incide sobre a
situação em exame, uma vez que o bem se encontra alienado fiduciariamente
para o Banco Santander, sendo fato que estaria apenas penhorando os direitos
dos agravantes relativos a tal contrato de financiamento celebrado.
Assim, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos
definidos pela Lei 8.009/90, de rigor firmar entendimento no sentido de que se
constitui em circunstância irrelevante a de que o bem se encontra alienado
fiduciariamente a terceiro, não bastando tal fato para que se afaste a proteção
legal ora em debate. Nesse sentido, é a jurisprudência desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMÓVEL
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

DIREITOS
CREDITÓRIOS
-
BEM
DE
FAMÍLIA

IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou pedido
para que fosse reconhecida a impenhorabilidade de imóvel alienado
fiduciariamente e dos direitos creditórios titularizados sobre ele Cabimento
Hipótese em que ficou comprovado que o imóvel em questão é bem de família
Impossibilidade de penhora dos direitos creditórios que recaem sobre o bem -
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2220211-49.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2018; Data de Registro: 22/01/2018)
“PENHORA Bem de família Direitos aquisitivos derivados
de alienação fiduciária em garantia Impenhorabilidade Ocorrência Incidência
da Lei no 8.009/1990 sobre tais direitos
Proteção legal à moradia que se
estende aos direitos do fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária
Bem luxuoso Irrelevância Precedente do STJ Decisão reformada para
afastar a penhora sobre os direitos relativos ao imóvel. PENHORA Vaga de
garagem Inviabilidade Hipótese em que não se trata de vaga autônoma, mas
estacionamento sem vagas determinadas Inteligência da Súmula 449 do STJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026767-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
art. 1.339 do CC/2002. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2084185-44.2017.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA
PENHORA DE IMÓVEL DO EXECUTADO FIADOR. RECONHECIMENTO DA
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, QUE CONFIGURA BEM DE FAMÍLIA NOS
TERMOS DO ART. 1o DA LEI No 8.009/1990. O ENDEREÇO DO
APARTAMENTO, QUE JÁ HAVIA SIDO INDICADO PELO AGRAVADO NO
TÍTULO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO, É O MESMO EM QUE ELE FOI
ENCONTRADO PARA RECEBER INTIMAÇÕES E FATURAS DE COBRANÇA
PELO CONSUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SUA RESIDÊNCIA.
AGRAVANTE QUE NÃO FEZ PROVA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS
EM NOME DO COEXECUTADO. NÃO DESNATURA A CONDIÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA O FATO DE O IMÓVEL TER SIDO DADO EM GARANTIA DEVIDO À
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
S/A. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”(TJSP; Agravo de
Instrumento 2082609-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro: 04/08/2017)
“Penhora sobre direitos relativos a contrato de alienação
fiduciária sobre bem imóvel. Imóvel residencial, no qual mora o executado.
Inexistência de outro bem imóvel de propriedade do executado. Proteção sobre
bem de família. Viabilidade. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2059583-86.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017)
Diante de tal realidade, forçoso reconhecer que a R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026767-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
se mostra incorreta na solução da questão debatida, devendo, por consequência,
ser reformada, de sorte a se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto de
penhora (ou dos direitos aquisitivos a ele referentes) levada a cabo no feito, com
determinação de levantamento da constrição em tela.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos
limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator